Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-81.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA A ALIMENTOS. GUARDA FÁTICA EXCLUSIVA AO ALIMENTANTE. ALIMENTOS JÁ PRESTADOS IN NATURA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
Como os alimentos cobrados foram devidamente prestados in natura, pois o alimentando está na guarda exclusiva do alimentante durante o período executado, o cumprimento de sentença deve ser extinto, por falta de interesse processual do credor, que já recebeu o que lhe era devido.